Tribunal: STF
Processo: AI 488151
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: I. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta do
teor do acórdão recorrido e da certidão de intimação, peças de
traslado imprescindível, nos termos do art. 544, § 1º, do
C.Proc.Civil: incidência da Súmula 288.
II. Agravo regimental:
imposição da multa prevista no art. 545 C.Pr.Civil (cf. L.
1.956/98), fixada em 2% sobre o valor da causa.